Tribunal: TJBA
Processo: 8075970-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075970-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DE CASTRO ROCHA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR DA COSTA, BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a instituição financeira forneça à autora cópia integral do contrato que originou débito de R$ 16.967,84 registrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, ou, na impossibilidade, promova sua exclusão, afastando, contudo, o pedido de reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição de dívida impugnada no SCR, sem apresentação do contrato que a originou, gera direito à indenização por danos morais, especialmente diante da existência de anotações preexistentes em nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pelo Banco Central, tem natureza cadastral e visa à gestão do risco de crédito, devendo ser alimentado pelas instituições financeiras com dados positivos e negativos.

4. O mero registro de informação no SCR, ainda que contestado, não caracteriza ato ilícito indenizável, constituindo exercício regular do direito da instituição financeira de comunicar operações de crédito, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

5. Embora a apelante tenha demonstrado desconhecer a dívida e a ausência de apresentação do contrato pelo banco, restou comprovado que possuía inscrições legítimas preexistentes em outros cadastros de crédito (SERASA e SCR), conforme ID’s 90567566 e 90568152, circunstância que atrai a aplicação analógica da Súmula 385 do STJ, afastando a presunção de dano moral.

6. O reconhecimento do dever de indenizar por dano extrapatrimonial exige prova objetiva de lesão aos direitos da personalidade ou abalo psicológico, o que não se presume diante de registros múltiplos e legítimos de inadimplemento.

7. Ausente comprovação do nexo causal entre a conduta do banco e eventual ofensa moral à consumidora, impõe-se a manutenção da sentença que negou a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 43, § 2º; CPC, art. 487, I; Resolução BACEN nº 2.724/2000; Resolução CMN nº 5.004/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; TJ-BA, Apelação nº 8035246-97.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8175780-28.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075970-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARLENE DE CASTRO ROCHA e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .